Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINA LIGIA MEDEIROS SUDRE, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. A recorrente alegou que se encontra inscrita para o concurso público para o provimento de vagas e curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, concorrendo ao cargo de soldado. Após aprovação nas provas objetiva, discursiva e no TAF, foi convocada para exame médico, quando foi considerada inapta, sob o pálio de que não entregou o exame oftalmológico – topografia/ceratoscopia corneana. Ocorre que o “o exame de topografia corneana, identificado com a designação "ceratoscopia computadorizada de córnea", é considerado equivalente à topografia de córnea. Nesse contexto, é provável que a banca, porventura não familiarizada com essa terminologia específica, tenha presumido que a candidata não tenha fornecido o referido laudo”. A única justificativa apresentada pela banca é a suposta omissão da impetrante em relação a um dos documentos (o laudo da topografia), mas a imagem do exame foi entregue na ocasião. Disse que apresentou recurso administrativo, mas a sua eliminação foi indevidamente mantida. Argumentou que a conduta da banca examinadora gera insegurança e incerteza, porque, por ocasião do exame designou uma pessoa que “realizava um checklist individual para garantir a conformidade com os requisitos do edital. A candidata foi aprovada nessa etapa, consequentemente, entende-se que todos os exames necessários foram apresentados e considerados válidos “. Requereu a concessão de liminar para determinar “a suspensão do ato que a considerou não recomendada, a fim de que se proceda sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, permitindo, inclusive, a sua convocação para o curso de formação”. A liminar foi indeferida e ao fundamento de que “a pretensão da impetrante não ostenta a verossimilhança fática necessária para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, tendo em vista a não apresentação de diversos documentos idôneos para amparar, do ponto de vista fático, as suas alegações”. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial e requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 16/04/2024 por Marina Lígia Medeiros Sudré, contra ato administrativo praticado pelo(a) Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e pelo(a) Diretor do Instituto AOCP. A impetrante afirma que “Trata-se de Mandado de Segurança que objetiva anular o ato de eliminação da Impetrante no Concurso Público para o provimento de vagas e curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, concorrendo ao cargo de soldado. Após obter êxito em todas as etapas do mencionado concurso, incluindo a aprovação na prova objetiva, discursiva e no TAF, a candidata foi convocada para o Exame Médico, no qual foi considerada inapta somente nesta última fase. Ao constatar o resultado dessa etapa, foi indeferida pela justificativa de a candidata ter entregue exames incompletos, mais especificamente, o exame oftalmológico – topografia/ceratoscopia corneana. Todavia, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que no dia 9 de março de 2024, às 14h00, a candidata compareceu à avaliação médica do concurso e seguiu todo o processo planejado pela organização, entregando todos os documentos requeridos. Inicialmente, durante o processo de avaliação médica realizado pela organização, os candidatos foram submetidos a uma etapa na qual eram colocados frente a frente com um fiscal. Esse fiscal solicitava todos os exames exigidos e procedia à minuciosa análise preliminar da presença de cada exame, acompanhado de seus respectivos laudos. Simultaneamente, realizava um checklist individual para garantir a conformidade com os requisitos do edital. A candidata foi aprovada nessa etapa, apresentando todos os exames necessários. Em sequência, o exame de topografia corneana, onde constava a inscrição "ceratoscopia computadorizada de córnea", é considerado o mesmo exame que a topografia de córnea. Desta feita, possivelmente por desconhecer tal nomenclatura, a equipe médica pode ter presumindo que a recorrente não teria entregue o laudo. Ademais, estava a imagem do exame, sendo impossível visualizar uma e não observar a outra. A única alegação da banca é que a Impetrante supostamente não entregou um dos documentos (o laudo da topografia), o que desafia a própria lógica. Para corroborar essa afirmação, foi anexado uma segunda via digitalizada do exame, idêntica ao original, e esse fato será validado pela segunda assinatura do mesmo médico responsável. Todavia, apesar de ter enviado novamente o exame juntamente com o recurso, ainda assim, a Banca eliminou a candidata. Dessa forma, apenas em respeito ao debate, ressalte-se que a jurisprudência pátria aduz não ser proporcional a exclusão do candidato que deixa de apresentar laudo de exame em face de erro imputado a terceiro, a saber, médico contratado ou clínica responsável pela sua emissão. Nesse sentido, sucede que a eliminação de candidata de concurso público em virtude da entrega incompleta de exames médicos, por razões alheias à sua vontade, sem prejuízo para a Administração Pública, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo o próprio entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ no julgado1035757 CE 2016/0333238-8.” (sic) (id. n.o 193565376, p. 9-10). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer, com fundamento em urgência, a concessão de tutela provisória antecipada, sem a oitiva prévia do Poder Público, “determinando a suspensão do ato que a considerou não recomendada, a fim de que se proceda sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, permitindo, inclusive, a sua convocação para o curso de formação, caso este alcance a sua posição, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), uma vez que demonstrados todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar; ” (sic) (id. n.o 193565376, p. 20). No mérito, pede a declaração da nulidade do ato coator. Os autos vieram conclusos no dia 17/04/2024, às 12h38min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 A impetrante pede que a causa transcorra sob o regime de segredo de justiça, com fundamento no art. 189, III, do Código de Processo Civil. Para esse desiderato, argumenta que “são anexados aos autos exames médicos, laudos e pareceres clínicos que abordam aspectos íntimos de sua vida” (sic) (id. n.o 193565376, p. 9). Tal argumento não prospera, porquanto a circunstância clínica que acomete a demandante não tem o condão de, por si só, causar prejuízos à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem de Marina Lígia Medeiros Sudré. Ex positis, indefiro o requerimento formulado na letra “g” da Seção V da exordial, para levantar o sigilo processual. Por conseguinte, deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) adotar as providências no sentido de conferir publicidade aos autos processuais. II.2 Marina Lígia Medeiros Sudré formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que a impetrante vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC/2015. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.3 O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando os autos, percebe-se que a pretensão da impetrante não ostenta a verossimilhança fática necessária para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, tendo em vista a não apresentação de diversos documentos idôneos para amparar, do ponto de vista fático, as suas alegações. Na realidade, a análise da viabilidade jurídica do pedido antecipatório exige um estudo detalhado sobre o desenrolar dos eventos ocorridos na tarde do dia 09/03/2024. Como cediço, a expressão “(...) direito líquido e certo (...)”, prevista no inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal de 1988, não diz respeito aos fundamentos jurídicos suscitados pelo requerente (até mesmo porque a “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.” – Súmula n.o 625 do Supremo Tribunal Federal – STF), mas sim aos fatos enunciados na exordial, os quais devem ser, já no momento da impetração, incontroversos, demonstrados mediante apresentação de provas eminentemente documentais. Nesse pórtico, devido à ausência de acervo documental amparando o pedido de tutela provisória, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) determino o levantamento do sigilo processual, de sorte que, doravante, o feito deve tramitar sob o regime de ampla publicidade; (ii) concedo a impetrante o benefício da gratuidade judiciária; mas, por outro lado, (iii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Notifique-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal e ao Instituto AOCP, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteiem, o ingresso das pessoas jurídicas interessadas, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), para emissão de parecer.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se ainda que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se mostravam presentes os requisitos para a concessão da liminar, por conseguinte, carece o recuso da plausibilidade jurídica que embase o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. O edital do certame previu no item 14.5 que os candidatos deveriam entregar uma série de exames de saúde: “14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: (...) n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos;” Por sua vez, o item 14.5.6 estabeleceu que “a não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato”. Consoante a resposta da banca examinadora, a recorrente foi eliminada em razão da não apresentação dos exames de “mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos” (ID de origem 193566355 - Pág. 4). A discussão envolvendo a entrega ou não de exame exigiria, a primeira vista, dilação probatória. Inclusive de natureza técnica, diante a firmação da candidata de que o exame entregado equivaleria àquele exigido no certame, havendo apenas erro de compreensão pela banca examinadora. Dois, a impetrante nada mencionou acerca da entrega do exame de mapeamento de retina, limitando-se a aduzir que houve a conferência por fiscal do certame sobre a entrega de todos os exames. E nesse particular, novamente, não há elementos que confirmassem essa prática ou procedimento da banca examinadora. Nesse caso, o objeto da controvérsia exigiria novamente produção de provas. Por fim, foi aduzido que a “ceratoscopia computadorizada de córnea, é considerado equivalente à topografia”, e como já considerado alhures, carecem os autos de provas que ratifiquem essa alegação. Tendo em vista a deficiência dos elementos para a comprovação do preenchimento dos requisitos do edital, quanto aos exames médicos, não se vislumbra, neste juízo prelibatório, o aventado direito líquido e certo. O mandado de segurança não prescinde da prova pré-constituída, não havendo espaço para abertura de instrução e que viabilize a complementação da prova deficiente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46